Tribunal: CARF
Processo: 10530.722767/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722767/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
GILDONEI DOS SANTOS BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é aplicável o critério de
contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento para a constituição de crédito
tributário no importe total de R$ 599.292,77 (imposto, multa de ofício e juros de mora
calculados até 14/05/2014), proveniente do lançamento suplementar do ITR/2009, incidente
sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Catuaba” (NIRF 0.141.593-0), com área total
declarada de 1.516,8 ha, localizado no município de Barreiras - BA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722767/2014-62
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação
de Lançamento (fls. 04), a autuação decorre do fato do sujeito passivo, embora regularmente
intimado, não ter comprovado a área declarada efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, a área de pastagem, nem o Valor da Terra Nua por meio de Laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido pela NBR 14653-3 da ABNT, ensejando a glosa
dessas áreas pela autoridade lançadora e o arbitramento do VTN com base no Sistema de Preços
de Terras (SIPT) da RFB, instituído por meio da Portaria SRF no 447/02. Assim, a Fiscalização
procedeu ao arbitramento do valor do imposto, acrescido de juros moratórios e multa de ofício.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, cujas razões foram bem sintetizadas na decisão recorrida nos
seguintes termos:
Cientificado do lançamento em 28/05/2014 (AR/fls. 17), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/06/2014 a impugnação de fls. 22/39, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 40/164, com as seguintes alegações, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento,
fundamentado em erro material no preenchimento da DITR/2009, pois o imóvel, de
acordo com memorial descritivo, possui área total de 752,9372 ha, áreas de preservação
permanente (38,6 ha), de reserva legal (150,6 ha), de floresta nativa (134,9 ha), com
benfeitorias (5,0 ha) e com pastagens (400,0 ha), com GU superior a 90,0 %, além de o
VTN arbitrado estar em absurdo descompasso com os valores praticados no oeste da
Bahia, conforme laudo de vistoria e avaliação, elaborado por perito inscrito no CREA;
- cita e transcreve em parte a legislação pertinente, Acórdãos do Judiciário e
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja acatada sua impugnação, para retificar a DITR/2009
e cancelar esse lançamento suplementar, ou seja, considerado o VTN do laudo anexo e
afastados os juros e a multa aplicada, por ser confiscatória, seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, além de requerer a produção
de todos os meios de prova em Direito admitidos.
A 1a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado e
com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área de produtos vegetais para o ITR/2009, nos termos da
legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em
outro momento processual
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 18/10/17 (fls. 180), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 30/10/17 (fls. 183 ss.), no qual, em síntese, reitera as alegações
constantes de sua impugnação no sentido de que houve erro no preenchimento da DIAC/DIAT
do período, que deve ser corrigido com a consequente revisão do lançamento, em observância
aos princípios da legalidade, justiça tributária, capacidade contributiva e ao art. 147, §2o do
Código Tributário Nacional.
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos para apreciação e julgamento do recurso voluntário, houve por
bem este colegiado determinar a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmasse se o imposto apurado pelo recorrente
em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) havia sido recolhido
antes do início da ação fiscal, ainda que parcialmente, em face da possível ocorrência de
decadência.
Em resposta às informações solicitadas, a autoridade fiscal anexou aos autos o
documento de fls. 266, que demonstra que o recorrente efetuou o pagamento de R$ 202,40 aos
26/07/2010 (R$ 159,00 a título de tributo, R$ 31,80 a título de multa e R$ 11,60 a título de
juros).
Anexado aos autos o aludido comprovante de pagamento, os autos retornaram a
este conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou procedente lançamento de crédito tributário no importe total de R$
599.292,77 (tributo, multa de oficio juros de mora calculados até 14/05/2014), proveniente do
lançamento suplementar do ITR/2009 incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Catuaba” (NIRF 0.141.593-0), com área total declarada de 1.516,8 ha, localizado no município
de Barreiras - BA.
A Lei 9393/96, que “Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras
providências”, prevê, em seu art. 1o, que
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...). (Destaquei)
Dispõe, ainda, o art. 10, “caput”, dessa mesma lei que
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...). (Destaquei)
É dizer, o ITR se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, que, por
sua vez, está previsto no art. 150 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Desse conjunto de normas, extrai-se que tratando-se o ITR de tributo sujeito a
lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial de
5 anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto, tem seu termo
inicial no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde à data do fato gerador do
tributo, no caso, 01/01/2009.
Observe-se que conforme comprovante de pagamento anexado aos presentes autos
a fls. 266 em resposta à diligência solicitada por este colegiado, verifica-se que o contribuinte
efetivou o pagamento do valor do tributo que apurou em sua DITR do período, pagamento esse
que, embora realizado com atraso, aos 26/07/2010, foi acrescido dos competentes consectários
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

legais (multa e juros) e efetivado antes do início da ação fiscal (27/01/2014), conforme Termo
de Intimação Fiscal de no 3363/00015/2014, a fls. 08, e em
Desse modo, tendo em vista que o recorrente foi notificado do lançamento aos
28/05/2014 (fls. 17) e efetivou o pagamento parcial do tributo (fls. 266), o crédito tributário
lançado foi atingido pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital